Tribunal: TJDFT
Processo: 0737287-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERO ERRO MATERIAL. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO IMPOSTA NA AÇÃO COLETIVA. DATA EM QUE O BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO FOI SUSPENSO E DATA EM QUE VOLTOU A SER PAGO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, IGUALMENTE PROVIDO.
1. A incidência de juros de mora corre da citação na ação coletiva (fase de conhecimento) e não do cumprimento de sentença, levando-se, em conta, contudo, no caso concreto, a incidência do encargo na data do vencimento das parcelas posteriores ao ato citatório, sem prejuízo das demais disposições concernentes à incidência de consectários de mora que não são objeto do presente recurso.
2. “Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.370.899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI) em sede de recursos repetitivos, a incidência de juros de mora nos cálculos relativos a expurgos inflacionários ocorre a partir da data de citação na ação civil pública cuja sentença seja objeto de cumprimento”. Precedente citado em acórdão deste TJDFT.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno recebido como embargos de declaração, igualmente provido.